Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO – ENVIO DA CNH EM MEIO FÍSICO PELOS CORREIOS – SUPOSTO EXTRAVIO – INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

2. A pretensão da parte autora é de compelir o órgão executivo de trânsito a emitir sua CNH, porque referido documento não lhe foi enviado pelos Correios na data prevista, início de 2022. Pelas mesmas razões também apresentou a pretensão de indenização por danos morais.

3. A controvérsia restringe-se à regularidade do procedimento do órgão executivo de trânsito de envio da CNH em meio físico à residência da parte autora, porque incontroverso que o documento também foi emitido eletronicamente, conforme cópia juntada pelo autor no ID 40172717 - Pág. 1.

4.Inexiste uma regulamentação própria que discipline a forma de entrega da CNH em meio físico. Assim, dentro de sua discricionariedade, optou a autoridade administrativa em realizar o envio do documento pelos correios, mediante carta simples e, para tanto, fez prova do seu envio e recebimento no ID 40172742 - Pág. 3.

5. O suposto extravio do documento, se ocorreu, não pode ser atribuído ao órgão executivo de trânsito, em razão da presunção de veracidade da informação de entrega do documento, ainda que pelos Correios. Dessa forma, tal como na sentença, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito por parte da Administração Pública, de modo que confirmo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.